Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721379-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EREMI VIEIRA DE SIQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO PÓS CIRURGICO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ATENDIMENTO MÉDICO SUPOSTAMENTE VEXATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSENTES REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e afastou a condenação do ente público de reparação por dano moral. 3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o). 4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima. 5. No caso, ausente os requisitos da responsabilização civil estatal. O acervo probatório é insuficiente para demonstrar o cenário descrito na inicial. Embora a informante tenha narrado a forma como a recorrente teria sido atendida, não soube relatar quais palavras teriam sido proferidas pela servidora (IDs 46359157 e 46359211). Tendo a usuária escorado sua pretensão em conduta da agente pública que teria expressamente negado relatório médico para que pleiteasse aposentadoria, a prova testemunhal deveria necessariamente retratar essas circunstâncias, o que, contudo, não ocorreu. 6. Em que pese o dissabor proveniente dessa situação, especialmente porque o usuário confia no tratamento urbano do agente estatal, não é caso de impor obrigação de indenizar ao Distrito Federal ante a ausência de prova contundente acerca da conduta da médica, especialmente no caso em que a autora juntou aos autos o relatório de ID 46359134, emitido pela servidora a qual foi atribuída a conduta, informando a necessidade de afastamento do trabalho por 90 dias após a cirurgia. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A parte recorrente alega violação ao art. 37, §6o da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado afastou a responsabilidade do Distrito Federal, mesmo diante da omissão e negligência no atendimento dispensado pelo servidor público à paciente. Requer a reforma da decisão colegiada, ante a obrigação de indenizar por parte do Ente Estatal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (responsabilidade civil), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal